Tribunal: TJPA
Processo: 0800509-08.2023.8.14.0136
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800509-08.2023.8.14.0136

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ART. 208 DA CF/88. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA.
SENTENÇA CONFIRMADA
. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Réu realize a matrícula do menor J. L. da S. B. na Creche e Pré-escola Núcleo de Ensino Infantil Maria dos Milagres Oliveira Viana, localizado no Bairro Residencial Canaã.

2. O art. 208 da CF/88 estabelece como consectário do dever do Estado com a educação, a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.

3.

Tratando-se de direito fundamental do menor, considerando ainda o princípio da proteção integral, não há razões para a reforma da sentença que determinou que o Município de Canaã dos Carajás matricule o menor na Creche e Pré-escola Núcleo de Ensino Infantil Maria dos Milagres Oliveira Viana, localizado no Bairro Residencial Canaã, próximo à residência do infante.

4.
Remessa necessária conhecida e sentença confirmada à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR A SENTENÇA em sua integralidade,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 42ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 18 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo n.º 0800509-08.2023.8.14.0136) da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS.

Na origem, o Autor ajuizou a ação objetivando a disponibilização de vaga na rede pública municipal de ensino, ao infante J. L. da S. B., que à época do ajuizamento da ação possuía 03 anos de idade.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

3 – DISPOSITIVO

Isso posto, julgo PROCEDENTE o pedido vertente na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar proferida no mesmo sentido.

Deixo de condenar o requerido em custa e despesas processuais em razão da isenção prevista no art. 40, inciso I da Lei nº. 8.328/2015.

Sem honorários advocatícios, na forma da lei.

Intimem-se as partes.

Decorrido o prazo do recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para reexame necessário, consoante entendimento contido na súmula nº 490 do STJ.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal em sede de Remessa Necessária, vez que não houve a interposição de recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pela confirmação da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Réu realize a matrícula do menor J. L. da S. B. na Creche e Pré-escola Núcleo de Ensino Infantil Maria dos Milagres Oliveira Viana, localizado no Bairro Residencial Canaã.

No caso em exame, o Autor ingressou com a ação com
objetivo de compelir o Município de Canaã dos Carajás a efetuar a matrícula do infante em creche/ Unidade de Ensino situada próxima à sua residência, garantindo-lhe o direito a educação na rede pública de ensino, na esteira do previsto no artigo 53, inciso V, da Lei nº 8069/90.

A educação é um direito fundamental protegido pela Constituição Federal, que deve ser assegurado de forma solidária pelos entes federativos, com absoluta prioridade, conforme dicção dos arts. 6º, e 227, da CF/88, cujo teor passo a transcrever.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade
, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

O art. 208 da CF/88, por sua vez, estabelece como consectário do dever do Estado com a educação, a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. Senão vejamos:

Art. 208
.
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

IV -
educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;

No plano infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente trata da questão em artigos 4º e 54, IV, dispondo:

Art. 4º
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar
,
com absoluta prioridade
,
a efetivação dos direitos referentes
à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

Art. 54
. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente
:

IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade;
(Redação dada pela Lei nº 13.306, de 2016)

Portanto, tratando de direito fundamental do menor, considerando ainda o princípio da proteção integral, não há razões para a reforma da sentença que determinou que o Município de Canaã dos Carajás matricule o menor na Creche e Pré-escola Núcleo de Ensino Infantil Maria dos Milagres Oliveira Viana, localizado no Bairro Residencial Canaã, próximo à residência do infante.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 11 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2023